Tribunal: STF
Processo: RE 556316
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING. IMPORTAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL: RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. 


  




1.  É possível a aplicação de efeitos infringentes aos embargos de declaração, desde que presente situação que a justifique. 




2.  O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional referente à incidência ou não do ICMS sobre bem importado em regime de arrendamento mercantil (leasing), no RE 540.829-RG/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15.10.2010. 




3.  Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular o acórdão embargado, tornar sem efeito a decisão agravada e determinar a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem, bem como a observância das disposições do art. 543-B do Código de Processo Civil ao recurso extraordinário.